Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DIREITO AQUISITIVO IMÓVEL. INEFICÁCIA DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No que concerne ao pedido de oficiar à instituição financeira, deve-se observar a razoabilidade da medida quanto às diligências requeridas para o regular processo executivo.
2. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, sendo necessário que o credor fiduciário informe acerca do valor pago pelo devedor fiduciante.
3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o contrato garantido por alienação fiduciária contêm expressão econômica, por sua natureza patrimonial.
4. Observada a ineficácia da medida solicitada em razão do não cumprimento do contrato de financiamento pelo devedor fiduciante, correta a desconstituição de penhora se o bem imóvel que se pretende penhorar carece de expressão econômica.
5.Recurso conhecido e não provido.